Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mesmo sendo surpreendido na posse que irrelevante quantidade de droga, que se destinava ao seu consumo pessoal. Além disso, sustenta a fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos; suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; violação ao princípio da proporcionalidade; e, predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 65364496).
Anexou documentos (Id. 65364490).
Extrai-se dos autos que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do paciente, os policiais civis teriam encontrado quatro porções de maconha (16,67g) e uma de cocaína (0,09 g).
Diante disso, o Paciente foi preso em flagrante delito pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.
I – NEGATIVA DE AUTORIA
O impetrante sustenta que as substâncias entorpecentes localizadas na residência do paciente se destinavam ao consumo pessoal, contudo, o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de negativa de autoria ou de desclassificação da conduta, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.
Não bastasse, a princípio, entendo que há suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque se extrai do feito que na residência dele foram localizadas drogas, que apesar da quantidade não expressiva, era variada (maconha e cocaína). E, malgrado afirmar que se destinava ao uso pessoal, não se pode ignorar que o paciente já era alvo de investigação por tráfico de drogas, tanto que sua prisão em flagrante se originou do cumprimento de prévio mandado de busca e apreensão em seu nome.
II – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
Note-se que, na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado ressaltou que, malgrado a quantidade de drogas não ser tão expressiva, o Paciente “(...) não possui bons antecedentes criminais, porquanto já ostenta condenação provisória pelo delito de tráfico de drogas perante a 9a Vara Criminal de Cuiabá – Cód. 366830”.
Nesse contexto, a priori, entendo que a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso.
E faço tal afirmação, especialmente, considerando que a soltura do paciente acarretaria risco à ordem pública, porque ele foi condenado em outra ação penal por crime de tráfico de drogas, indicando que, solto, voltará a delinquir.
Com efeito, o Enunciado n. 6 deste e. TJMT, seguindo orientação do STJ (vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015) prevê que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
IV – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES
Além do mais, inviável concluir-se pela desnecessidade da prisão com base em possível pena e regime prisional a ser fixado ao paciente em caso de condenação, pois, se encontra submetido a prisão preventiva e não à prisão-pena.
Assim, no que tange à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões, certo é, que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada ao menos por ora.
V – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No caso em apreço, entendo que os apontados predicados pessoais favoráveis ao Paciente não são suficientes para desconstituir o decreto de prisão preventiva, alicerçado em elementos idôneos para tanto.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT, devendo encaminhar cópia do decreto preventivo e outras peças processuais que entender pertinentes.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator